Tribunal: STF
Processo: RHC 108382
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. INDICIAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Inquérito Policial instaurado para a apuração da suposta prática do crime de comercialização de mercadorias falsificadas, previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal.



    II – Pretensão de anulação do ato que determinou o indiciamento do recorrente sob a alegação de constrangimento ilegal. Improcedência, uma vez que os elementos probatórios já colhidos apontam para o recorrente como sendo autor do delito.



    III – No crime imputado ao recorrente, procede-se mediante ação penal pública incondicionada, de modo que não há falar em extinção da punibilidade pela decadência, nos termos do art. 107, IV, do CP.



    IV – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.